Tribunal: TJPA
Processo: 0811836-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811836-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MENDES DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811836-67.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803169-06.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DRA. AMANDA VIEIRA MARTIN - OAB/PA 20.758

IMPETRANTE: DR. RAFEL ROLLA SIQUEIRA – OAB/PA 14.468

PACIENTE: EDUARDO MENDES DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811836-67.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803169-06.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DRA. AMANDA VIEIRA MARTIN - OAB/PA 20.758

IMPETRANTE: DR. RAFEL ROLLA SIQUEIRA – OAB/PA 14.468

PACIENTE: EDUARDO MENDES DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO MENDES DAS MERCES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

De acordo com a impetração, na data de 21/06/2023 o paciente foi surpreendido quando se encontrava em via pública, por uma guarnição da polícia militar que fazia ronda ostensiva pela localidade, por se tratar de um ponto conhecido por ser utilizado por usuários de drogas.

Relatam que ao avistarem o coacto, os policiais decidiram abordá-lo, momento em que este teria tentado se desfazer de algo que estava em seus bolsos, o que fora identificado como sendo material entorpecente semelhante a oxi, sendo 13 gramas, distribuídos em 13 invólucros plásticos, razão pela qual lhe foi dado voz de prisão.

Alegam portanto ilegalidade no flagrante, visto que a abordagem ao demandante se deu após os policiais, que realizavam ronda rotineira, notarem atitude suspeita, inexistindo qualquer investigação pretérita que justificasse uma abordagem flagrancial.

Mencionam ainda, carência de fundamentação idônea no decreto preventivo, o qual se baseou em argumentos genéricos.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar para que seja revogada a medida preventiva em desfavor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 11/08/2023, por meio do Ofício nº 107/2023-GJVC. (ID

15590481)

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetração s
ustenta a ilegalidade no flagrante, visto que a abordagem ao demandante ocorreu após os policiais, que realizavam ronda rotineira, notarem atitude suspeita, inexistindo qualquer investigação pretérita que justificasse uma abordagem flagrancial.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

Ademais, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

O fato de haverem sido encontradas substâncias ilícitas independentemente da quantidade após a revista, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Ante o exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, e ratifico a liminar concedida
revogando a prisão preventiva
decretada em desfavor de EDUARDO MENDES DAS MERCES, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Carteira de Identidade RG 08270748, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.165.532- 09, filho de Edenilson Mendes das Merces e Rosiane Rosa das Merces, com domicílio na Rua Jacó, Quadra 27, casa nº 08, Bairro Cristo Vive, Tucuruí – PA, CEP 68.455- 001.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023